Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-06.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPERTINÊNCIA. CONSUMO DE ÁGUA. TAXA UNIFICADA. REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE ÓBICE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DEVIDO. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. MULTA DE 2%. CABIMENTO. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. DATA DO VENCIMENTO. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a alegação de descumprimento da convenção do condomínio, sob o argumento de haver determinação acerca da necessidade de prévia cobrança extrajudicial antes do ingresso em juízo, à míngua de qualquer disposição na referida norma interna neste sentido.
2. A cobrança da taxa de consumo de água está de acordo com as normas de regência (Lei Distrital n. 3.557/2005, Decreto n. 26.742/2006 e Resolução n. 15/2011 – ADASA), bem ainda segundo o que restou convencionado em Assembleia Geral.
3. Não prospera a ilação de que o condomínio tem criado impedimentos para o condômino realizar o pagamento das despesas condominiais quando não há elementos de convicção que corroborem tais assertivas.
4. Havendo expressa previsão na convenção do condomínio sobre a incidência de honorários contratuais em caso de cobrança judicial da dívida, deve aludida verba integrar o valor da condenação. Precedentes.
5. Cabível a exigência de multa de 2% (dois por cento), na hipótese de mora do condômino, nos termos do artigo 1.336, § 1o, do CC, bem ainda em razão de previsão na convenção do condomínio.
6. O termo inicial a ser considerado para incidência dos juros de mora e da correção monetária das parcelas que se vencerem no curso da demanda é a data de cada vencimento.
7. Havendo condenação pecuniária efetivamente mensurável, a verba sucumbencial deve ter como parâmetro respectivo valor (Tema n. 1.076/STJ - art. 85, § 2o, do CPC).
8. Apelações conhecidas. Recurso da ré não provido. Recurso do autor provido.